Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739062-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAILTON RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGILITY EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por DALTON RIBEIRO DA COSTA contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A e OUTROS, que indeferiu a tutela de urgência requerida visando a limitação dos descontos referentes ao pagamento dos mútuos contraídos. Sustenta que o Banco de Brasília - BRB debita quase a integralidade do seu salário, única fonte de renda percebida para arcar com as despesas de alimentação, moradia, transporte e outros, o que atenta contra a sua dignidade e impossibilita a manutenção do mínimo existencial. Entende ser ônus da instituição financeira observar se o correntista possui saldo suficiente para suportar os empréstimos. Cita legislação e jurisprudência que entende favorável ao seu pleito. Requer a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos realizados pelo Banco BRB no percentual máximo de 30% da sua remuneração líquida. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, em virtude da gratuidade da justiça concedida no juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se a imediata produção dos efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito invocado. Na origem, cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento decorrente de diversos mútuos realizados pelo agravante na forma de empréstimo consignado, cujas parcelas são descontadas diretamente de sua conta salário mediante autorização contratual. Conforme ressai do contracheque de junho/2024, o agravante exerce o cargo de agente de estação no Metrô-DF e percebeu o salário bruto de R$ 20.570,29, possuindo descontos efetuados pelo Banco de Brasília S.A. no total de R$ 6.092,00, razão pela qual pretende a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos seus vencimentos. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido, considerando que as relações contratuais pré-estabelecidas são lícitas e enquanto não revisadas ou declaradas inválidas continuam gerando obrigações entre as partes, não se podendo obrigar o credor a receber as parcelas em valores e modo diverso do pactuado (art. 5o, XXXVI, CF), de modo que a concessão da tutela de urgência frustra o caráter conciliatório da primeira fase do procedimento em que o agravante deve submeter a sua proposta de plano de pagamento ao aceite do credor. Com efeito, conquanto a teoria do crédito responsável disposta na Lei 14.181/21 imponha às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e garantia da dignidade humana, tal proteção não extirpa o princípio da obrigatoriedade das relações contratuais, apenas excetuada diante da existência de abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor, decorrente de circunstância alheia à sua vontade e passível de inviabilizar o efetivo cumprimento do contrato. No caso vertente, verifica-se que desde o ano de 2021 o agravante vem efetuando empréstimos bancários, sendo que no ano de 2023 fez 6 empréstimos junto ao Banco de Brasília – S.A., um deles, no valor de R$ 100.758,84, e mais outros dois em 2024, nos meses de fevereiro e abril/2024, o que faz presumir a sua capacidade de arcar com as obrigações financeiras assumidas. Registre-se que a boa-fé constitui um dos princípios basilares das relações contratuais em que ambos os contratantes devem agir com lealdade. Nesse descortino, fere a confiança e legítima expectativa do negócio jurídico, a conduta do agravante que realizou dois empréstimos em fevereiro e abril deste ano de 2024 para logo após, em 09/07/2024, ingressar com pedido liminar de redução das prestações pactuadas. Ademais, o agravante não informa nenhuma dificuldade superveniente, de forma que se presume a livre e voluntária contratação dos mútuos, inexistindo razão para obstar o pagamento das prestações acordadas, e assim prejudicar o credor ao recebimento do que lhe é devido. Lado outro, saliente-se que a Lei Complementar 1.015, de 05/09/2022, alterou a Lei Distrital n. 840/2011, majorando o percentual para 40% quanto à limitação mensal de descontos da remuneração do servidor para contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento, reservando-se 5% para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade (art. 115, § 2o da Lei Distrital no 840/2011). Porém, o dispositivo não se aplica aos mútuos com débito em conta corrente ou outra forma de pagamento, cuja possibilidade não foi contemplada. Não se olvida do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como da intangibilidade salarial (art. 6o da CF c/c art. 833, IV, do CPC), porém, a situação em análise é fruto da liberalidade do próprio mutuário, principal responsável pela gestão financeira dos seus recursos. Conforme ressai do contracheque de junho/2024, descontadas as parcelas contratuais, ainda sobeja ao agravante a quantia líquida de R$ 9.006,17, a qual, nesse momento prefacial, não se mostra ínfima para custear as suas necessidades básicas de sobrevivência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator